Tribunal: STF
Processo: Rcl 69332
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO DURANTE O PERÍODO DA CALAMIDADE PÚBLICA DA COVID-19. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 1311742 (TEMA 1137 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA/PR em face de decisão (e-doc. 01, p. 4-14) proferida, pela 4ª Turma Recursal dos Juizados da Fazenda Pública da Justiça Estadual do Paraná, nos autos do Processo nº 0007739-93.2021.8.16.0025, que supostamente teria contrariado o assentado no RE 1311742 (Tema 1137 - Repercussão Geral).



    2. Da decisão reclamada (e-doc. 01, p. 4-14), extrai-se que a controvérsia, na origem, versa sobre o direito de servidora pública ser beneficiada com progressão por tempo de serviço e promoção por qualificação no contexto da pandemia da COVID-19 em virtude das limitações aos gastos públicos previstas na Lei Complementar nº 173/2020.  



    3. Na referida decisão, a 4ª Turma Recursal dos Juizados da Fazenda Pública da Justiça Estadual do Paraná considerando, Nota Técnica SEI n. 20581/2020/ME, assentou que as progressões e promoções de servidores regidas por leis anteriores à calamidade pública da COVID-19 não estavam vedadas pela Lei Complementar nº 173/2020. Por essa razão, era cabível a promoção da servidora pública, verbis:



    Destarte, a sentença deve ser reformada, para a) determinar ao réu Município de Araucária que implemente a progressão por tempo de serviço e desempenho em favor da parte autora a partir de 13/12/2020, bem como efetue o pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes do aumento de 10% sobre o vencimento básico, com os respectivos reflexos; b) reconhecer o direito àrevisão dos proventos de aposentadoria da servidora (Decreto n° 36.001/2021), bem como condenar o Fundo de Previdência Municipal de Araucária à implantação dos proventos revisados e atualizados com os devidos reajustes concedidos, bem como ao pagamento das diferenças retroativas à data de concessão de aposentadoria (04/05/2021) até a data da efetiva implantação dos proventos revisados.  



    (...)  



    Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de CLEOMAR DE FATIMA DOROCINSKI RODRIGUES, julgar pelo(a) Com Resolução do Mérito - Provimento, em relação ao recurso de FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCARIA, julgar pelo(a) Com Resolução do Mérito - Conhecimento em Parte e Não-Provimento ou Denegação nos exatos termos do voto.  (e-doc. 01, p. 4-14, grifo nosso) 



    4. O Reclamante considera que tal decisão teria violado o assentado por esta Corte no RE 1311742 (Tema 1137 - Repercussão Geral), razão pela qual roga pela procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.  



    Eis o Relatório. Decido.  



    5. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    6. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    7. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 01, p. 4-14), quanto ao decidido no Tema 1137 - Repercussão Geral (RE 1311742) cuja tese é abaixo transcrita:  



    Tema 1137 - Constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar Federal 173/2020, a qual estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).  



    Tese: É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).   



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1311742 RG, Rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-100 DIVULG 25.05.2021 PUBLIC 26.05.2021, grifo nosso)  



    8. Naquela oportunidade, esta Corte assentou a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020, que, no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), impôs proibições à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios afetados pela calamidade pública, até 31 de dezembro de 2021, nos seguintes termos:



    Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:  



    I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública; 



    II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;  



    III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;  



    IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;        (Vide)  



    V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;    



    VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;  



    VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º;  



    VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal;  



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.  



    § 1º O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste artigo não se aplica a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração.  



    § 2º O disposto no inciso VII do caput não se aplica em caso de prévia compensação mediante aumento de receita ou redução de despesa, observado que:  



    I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas de compensação deverão ser permanentes; e  



    II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será ineficaz enquanto não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de inconstitucionalidade.  



    § 3º A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual poderão conter dispositivos e autorizações que versem sobre as vedações previstas neste artigo, desde que seus efeitos somente sejam implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedada qualquer cláusula de retroatividade.  



    § 4º O disposto neste artigo não se aplica ao direito de opção assegurado na Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018, bem como aos respectivos atos de transposição e de enquadramento.  



    § 5º O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração.  



    § 6º (VETADO).  



    § 7º O disposto nos incisos IV e V do caput deste artigo não se aplica aos cargos de direção e funções previstos nas Leis nos 13.634, de 20 de março de 2018, 13.635, de 20 de março de 2018, 13.637, de 20 de março de 2018, 13.651, de 11 de abril de 2018, e 13.856, de 8 de julho de 2019, e ao quadro permanente de que trata a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. (Incluído pela Lei Complementar nº 180, de 2021)  



    § 8º O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: (Incluído pela Lei Complementar nº 191, de 2022)  



    I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço;       (Incluído pela Lei Complementar nº 191, de 2022)  



    II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado; (Incluído pela Lei Complementar nº 191, de 2022)  



    III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo; (Incluído pela Lei Complementar nº 191, de 2022)  



    IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1º de janeiro de 2022. (Incluído pela Lei Complementar nº 191, de 2022)  



    (grifo nosso)  



    9. Como bem destacado pelo Min. Alexandre de Moraes, quando do julgamento da RCL 61385 AgR, as medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios com o congelamento do crescimento vegetativo dos existentes, visavam estimular o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, sendo, portanto, de observância necessária e obrigatória. 



    10. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.



    11. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)



    12. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que nem mesmo houve interposição de recurso extraordinário. 



    13. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).



    14. Registre-se, por oportuno, que, além da não comprovação do esgotamento de instâncias, o reclamante deixou de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V, c/c art. 291, CPC/2015), não indicou o endereço da parte beneficiária e não fez  juntada do inteiro teor do ato reclamado, limitando-se a inseri-lo no corpo de sua petição inicial. Todas essas omissões inviabilizam o conhecimento da ação.



    15. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    16. Sem condenação em honorários em virtude da ausência de angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente